Tribunal: TJBA
Processo: 8053769-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053769-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENILSON DA CONCEICAO GONCALO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LAUDO DESCRITIVO. PROVA DE BARRA DINÂMICA. CONTABILIZAÇÃO DAS REPETIÇÕES. FILMAGENS. PARECER. INTERVALO MÍNIMO DE 72H. RETESTE. INDICAÇÃO TÃO SOMENTE DAS DATAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato excluído de concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, visando ao reconhecimento da ilegalidade de sua reprovação no Teste de Aptidão Física, com alegação de erro na contagem de repetições e descumprimento do intervalo mínimo entre teste e reteste, bem como requerendo acesso às filmagens da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado possui legitimidade passiva para responder por atos relacionados ao Teste de Aptidão Física do certame; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a ilegalidade da eliminação do candidato, especialmente quanto à contagem das repetições e ao intervalo mínimo de 72 horas entre teste e reteste. III. RAZÕES DE DECIDIR O Edital SAEB nº 05/2022 atribui à Polícia Militar da Bahia a responsabilidade exclusiva pela realização dos exames pré-admissionais, incluindo o Teste de Aptidão Física, afastando a legitimidade passiva do Governador do Estado. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incompatível com dilação probatória. O impetrante não apresenta prova documental inequívoca de erro na contagem das repetições no teste de barra dinâmica, limitando-se a alegações que demandam produção de prova. O pedido de acesso às filmagens evidencia a necessidade de dilação probatória, o que não se admite na via mandamental. Os documentos juntados não comprovam o descumprimento do intervalo mínimo de 72 horas entre o teste e o reteste, pois não indicam os horários das avaliações, impossibilitando aferição precisa. Na ausência de prova pré-constituída, eventual pretensão deve ser buscada pelas vias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela realização do Teste de Aptidão Física em concurso da Polícia Militar, quando prevista em edital, afasta a legitimidade passiva do Governador do Estado. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória. 3. A ausência de comprovação documental do descumprimento de regras editalícias impede o reconhecimento de ilegalidade na via mandamental. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Edital SAEB nº 05/2022, item 1.3.1; Portaria nº 060-CG/2017, item 4.2, c.1. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no RMS 57.352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2019, DJe 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053769-92.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante GENILSON DA CONCEICAO GONCALO e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador,.